Tribunal: STF
Processo: Rcl 88922
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO: FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo, em 17.12.2025, contra ato do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Habeas Corpus n. 1.056.448/SP, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 
O caso
2. Consta dos autos que o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 8ª RAJ da comarca de São José do Rio Preto/SP, na Execução Penal n. 0000862-28.2022.8.26.0154, determinou a realização do exame criminológico para avaliar a progressão de regime do beneficiário, Rautielli Cabral de Freitas (fls. 41-42, e-doc. 2).

A defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 2355587-26.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 19.11.2025, o Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IX (Direito Criminal) denegou a ordem, mantendo a exigência do exame criminológico (fls. 8-14, e-doc. 2).

Contra esse acórdão, a defesa do beneficiário impetrou o Habeas Corpus n. 1.056.448/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.12.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, concedeu a ordem de ofício para afastar a exigência de realização do exame criminológico, determinando análise da progressão de regime pelo juízo de primeiro grau (fls. 87-99, e-doc. 2).

3. Nesta ação, o reclamante alega que “Rautielli Cabral de Freitas, reincidente, cumpre pena pela prática de diversos crimes de furto, simples e qualificados, evidenciando a persistência delitiva, a denotar alto risco em caso de recidiva, dado que tais práticas delitivas apontam personalidade voltada para a reiteração criminosa. Para a correta análise do requisito subjetivo da progressão de regime de cumprimento de pena, foi determinada exame criminológico, em decisão fundamentada, fornecendo os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, e expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é: (a) perigoso, (b) contém seus impulsos, (c) é agressivo, (d) possui juízo crítico a respeito de sua conduta, (e) há risco de reincidência; enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirma que “o ato reclamado obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame” (fl. 5, e-doc. 1).

Acentua ter havido “inidônea, desproporcional e irrazoável limitação, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema” (fl. 6, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e o pedido:
“a) a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, inciso II, do Código de Processo Civil, restaurando-se o decisório do Tribunal de Justiça paulista, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora; 
b) a requisição de informações ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça (SAFS, Quadra 6, Lote 01, CEP 70095-900, Brasília/DF), nos termos do art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias; 
c) a citação do beneficiário do ato (Rautielli Cabral de Freitas - com endereço informado nos autos como sendo Centro de Detenção Provisória ‘ASP Valdecir Fabiano’ de Riolandia – fl. 43), para, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil, apresentar contestação, no prazo de 15 dias; 
d) a intimação do douto Procurador-Geral da República para seu parecer; 
e) a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia” (fl. 9, e-doc. 1).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.

A contrariedade a determinada súmula ou sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso.

5. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem: 
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

6. O Tribunal de Justiça de São Paulo reforçou a decisão do juízo de primeiro grau pela necessidade da submissão do beneficiário à realização de exame criminológico, com estes fundamentos:
“Na hipótese, nos autos nº 0000862-28.2022.8.26.0154 o i. juiz da execução, diante das peculiaridades do caso, analisando fatores como a reincidência, a prática de crimes com violência ou grave ameaça e o histórico de faltas disciplinares, determinou a realização do exame criminológico por meio de decisão devidamente fundamentada, proferida em 20/08/2025, requisitando o exame à unidade prisional (fls. 626/627). 
Destarte, o mero preenchimento do requisito objetivo não é suficiente para a concessão da progressão de regime, sendo indispensável a realização de exame criminológico para a adequada aferição do requisito subjetivo. Tal exame constitui instrumento complementar que confere ao magistrado maior segurança na formação de seu convencimento, especialmente quando subsistem dúvidas concretas quanto à efetiva aptidão do reeducando para o benefício, impondo, assim, análise mais detida acerca de sua evolução e comportamento no curso da execução penal. (...)
Além disso, é pacífico na jurisprudência que não se deve admitir ‘habeas corpus’ quando há recurso próprio e específico para análise da matéria ventilada, nos termos do que dispõe o artigo 197 da Lei de Execução Penal; caso contrário, estar-se-ia descaracterizando a própria natureza do writ, previsto para casos de evidente e ilegal violação da liberdade. (...)
Frise-se, outrossim, que o writ não é o instrumento adequado para acelerar incidentes em execução penal ou abreviar postulações de benefícios. 
Observa-se, por fim, a impossibilidade deste E. Tribunal de proceder à análise do benefício, sem qualquer decisão em primeiro grau a respeito, o que caracterizaria inegável supressão de instância. 
Por conseguinte, não restou evidenciada, no presente caso, manifesta ilegalidade apta a ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal. 
Ante o exposto, pelo meu voto, denega-se a ordem” (fls. 11-14, e-doc. 2).

7. O Superior Tribunal de Justiça concedeu o habeas corpus em favor do beneficiário, para que o juízo de primeiro grau analisasse, sem necessidade do exame criminológico, a progressão de regime, nos seguintes termos:
“(...) a ordem de realização de exame criminológico fundamentou-se na reincidência, na gravidade abstrata do delito, no o histórico de faltas disciplinares, bem como na literalidade da nova redação do § 1º do art. 112 da Lei de Execuções Penais, dada pela Lei n. 14.843/2024, que não retroage ao presente caso, sem indicar, portanto, qualquer elemento concreto ocorrido durante a execução que justifique a realização do exame criminológico. 
De se registrar que em consulta ao Boletim Informativo de cumprimento de pena, datado de 10/09/2025, verifiquei não constar prática de falta grave no decorrer do cumprimento de pena (e-42/53). 
Tenho, assim, que, no caso concreto, está configurada flagrante ilegalidade a justificar a concessão do writ de ofício. 
Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. No entanto, concedo a ordem de ofício a fim de determinar que o Juízo das Execuções Criminais promova nova análise, com brevidade, do pedido de progressão de regime prisional do sentenciado, com base em elementos concretos ocorridos durante a execução da pena, sem a necessidade de realização de exame criminológico” (fl. 98, e-doc. 2).

8. O Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IX (Direito Criminal) reforçou a decisão do juízo singular pela necessidade de realização do exame criminológico, destacando as “peculiaridades do caso, analisando fatores como a reincidência, a prática de crimes com violência ou grave ameaça e o histórico de faltas disciplinares” (fl. 11, e-doc. 2).

Na espécie, consideradas as peculiaridades do caso concreto, foi determinada, com adequada fundamentação, realização de exame criminológico, divergindo o ato reclamado da jurisprudência predominante sobre a matéria, incluído o enunciado na Súmula Vinculante n. 26. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO à SÚMULA VINCULANTE 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juízo da Execução, mediante fundamentação adequada, o considerar necessário para a formação do seu convencimento. 2. No caso concreto, o magistrado de primeiro grau determinou, por decisão devidamente fundamentada, a realização do referido exame, com base na situação específica do apenado. 3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 83.086-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou procedente a Reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (HC 981.188/SP) e restabelecer a decisão do Juízo da Execução Penal, a qual determinou a submissão do sentenciado à realização de exame criminológico, como requisito para a análise do pedido de progressão de regime. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a a aplicação da Súmula Vinculante 26. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é admissível a realização do exame criminológico sempre que o magistrado, com fundamento nas particularidades do caso concreto, entender necessária sua realização para a formação do convencimento judicial. Precedentes. 4. Na espécie, a decisão do Juízo da Execução Penal – confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo – revela-se fundamentada, com base nas circunstâncias específicas do caso. Conforme consignado, o sentenciado, que cumpre pena decorrente de condenações pelos crimes de ‘tráfico de drogas e de organização criminosa, majorada pelo emprego de arma de fogo e agravada pelo exercício do comando da organização’, possui ‘histórico de faltas disciplinares’. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 82.670-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 45.676-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).

9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e restabelecer a decisão proferida pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 8ª RAJ da comarca de São José do Rio Preto/SP, na Execução Penal n. 0000862-28.2022.8.26.0154.

Oficie-se, com urgência, ao Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 1.056.448/SP; ao Desembargador Paulo Sérgio Mangerona, do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator do Habeas Corpus n. 2355587-26.2025.8.26.0000; e ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 8ª RAJ da comarca de São José do Rio Preto/SP (Execução Penal n. 0000862-28.2022.8.26.0154), para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhes cópias, por meio eletrônico.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora